Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-22.2017.8.11.0026
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000285-22.2017.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDINA DOS SANTOS - CPF: 406.925.585-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0106-11 (RECORRIDO), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO), ANDRE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 870.466.369-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE SOFÁ. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRODUTO ENTREGUE EM CONFORMIDADE DO ADQUIRIDO EM LOJA. SENTEÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar a reclamada ao pagamento de R$1.499,00 (um mil quatrocentos e noventa e nove reais), a título de indenização por danos materiais, correspondente ao valor pago pelo sofá adquirido em loja e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A mera alegação de entrega do produto divergente do comprado em loja não possui presunção absoluta. Ausência de foto e descrição do produto oferecido em loja, bem como impugnação específica do que difere o bem.

No caso, a consumidora foi reclamar da divergência apenas 9 (nove) meses após a entrega. Nota fiscal que disciplina exatamente o bem adquirido. Divergência de valores decorrentes do contrato de financiamento firmado com instituição bancária.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar a reclamada ao pagamento de R$1.499,00 (um mil quatrocentos e noventa e nove reais), a título de indenização por danos materiais, correspondente ao valor pago pelo sofá adquirido em loja e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em razão do transtorno submetido ao consumidor na tentativa de solucionar o impasse decorrente da entrega de produto diverso do que adquiriu e assim poder fazer uso do bem pelo qual pagou.

A recorrente sustenta que o produto entregue é exatamente o adquirido pela reclamante em loja. Afirma que “em momento algum, a Recorrida, trouxe ao conhecimento do juízo qual seria de fato o produto comprado por ela para comparar com a foto do suposto produto divergente” (sic – id. 83463463). Afirma que o valor de R$2.247,75 (dois mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) corresponde ao valor final pago por um financiamento contratado pela própria Recorrida junto ao banco Losango, o qual utiliza seu próprio critério de juros e correções em compras à prazo.

Alega, ainda, que a sentença prolatada pelo juízo a quo é extra petita, uma vez que condenou a Recorrente em valor maior que o solicitado pela Recorrida a título de danos morais. Ao final, requer seja o recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença recorrida. Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório arbitrado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve ou não falha na prestação de serviços da reclamada, bem como, se é devido o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A reclamante informa que adquiriu em dezembro de 2015, um conjunto de sofás, com cabeceira dobrável e bancos retráteis, no valor de R$ 2.247,75 (dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), parcelado em 15 (quinze) vezes de R$ 149,85 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) cada, na loja da requerida (nota fiscal nº 044.796).

Afirma que o bem foi comprado para presentear seu filho que mora em Campo Novo do Parecis/MT, e que em setembro de 2016, nove meses após a data da compra, ao visitar seu filho, foi surpreendida com o sofá entregue, posso que diverso do adquirido em loja. A fim de comprovar a tese inicial, acosta foto do sofá entregue, bem como cópia dos comprovantes de pagamento, da nota fiscal e do boletim de ocorrência registrado.

A parte reclamada afirma que houve a entrega correta do bem adquirido pela reclamante. Aduz que em nenhum momento a reclamante informa qual seria o bem divergente comprado por ela, bem como, alega que a divergência de valores ocorreu em razão do financiamento realizado pela reclamante com o Banco Losango, juntando a nota fiscal de compra e contrato de financiamento firmado com o Banco Losango.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que somente após 09 (nove) meses da data da compra a reclamante informa ter tido conhecimento da entrega divergente do bem móvel. Aliado a isso, verifica-se que embora a reclamante afirme ter sido entregue bem divergente do adquirido em loja, em nenhum momento acosta foto do bem oferecido em loja ou esclarece detidamente no que se funda a divergência, posto que comparando as fotos acostadas na exordial e na contestação verifica-se que os sofás possuem assentos retráteis.

Em relação aos valores pagos, a reclamada comprovou durante a instrução processual que o valor do bem móvel adquirido é de R$1.499,00 (um mil e quatrocentos e noventa e nove reis), bem como, comprova que a reclamante assinou uma cédula de crédito bancário com a empresa Losango, decorrente de um financiamento a ser pago em 15 (quinze) parcelas de R$149,85 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) cada, conforme cédula de crédito bancário acostada no ID. 83462987, para a concretização da compra.

Ademais, saliente-se que o Código de Defesa do Consumidor estabelece no art. 26 o prazo de 90 (noventa) dias para reclamar em caso de vício ou defeito de produto durável, a saber:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

Nesse contexto, saliente-se que somente após o decurso de 09 (nove) meses a reclamante arguiu a divergência entre o produto adquirido em loja e o entregue na residência de seu filho. Saliente-se, que embora a compra tenha sido entregue em local diverso da moradia da reclamante, tal situação poderia ter sido facilmente constatada por meio de foto, no prazo estabelecido em lei.

Desse modo, a sentença recorrida comporta reforma posto que não foi comprovada qual a divergência entre o produto adquirido em loja e o entregue, bem como, restou devidamente demonstrado que a divergência de valores decorre exclusivamente do contrato de financiamento firmando entre a reclamante e terceiro, posto que no contrato de empréstimo incidem taxas e juros.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021